Tribunal: TJPA
Processo: 0004870-73.2018.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BARCARENA/PA

Processo nº
0004870-73.2018.8.14.0008
Apelante: DOUGLAS DE ANDRADE DIAS
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Marco Antônio Ferreira das Neves
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso para reduzir a pena aplicada em razão da ausência de antecedentes criminais e a aplico em 09 (nove) anos de reclusão para ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, art. 217-A do CP, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
DOUGLAS DE ANDRADE DIAS,
através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado pela prática do crime tipificado no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável).

Noticia a peça acusatória que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, na época, com 03 (três) anos de idade.

Esclarece que na época dos fatos a vítima residia com sua genitora e sua vó, quando informou que o denunciado tocava na sua ¿pepeca¿.

Foi denunciado e condenado por estupro de vulnerável, art. 217-A do CP.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade e autoria restaram provadas sem sombra dúvidas durante a marcha processual.

A vítima
MARIA PAULA SILVA DE ALMEIDA,
em depoimento, realizado pelo Setor Psicossocial do Fórum da comarca de Barcarena, relatou, em suma, o seguinte:
¿Que o homem metia o dedo em sua pepeca; Que o homem era o CHUCKY; que os fatos ocorreram na
casa da mulher dele; Que estava deitada na rede dormindo e quando acordou ele estava lhe alisando; Que
no momento estava sozinha com CHUCKY na casa; Que CHUCKY ficava alisando sua pepeca; Que
CHUCKY lhe ameaçou dizendo que iria dar um tiro na cara da vítima caso contasse para alguém; Que
mesmo assim a vítima relatou os fatos para sua mãe e sua avó¿

As testemunhas afirmaram, em resumo, o seguinte:

MARIA LUCILENE SILVA MACIEL,
depoimento registrado em sistema audiovisual constante da mídia em DVD de fl. 196:
`Que é avó da vítima; Que CHUCKl' era muito amigo da família; Que MARL4 PAUL.4 as vezes ficava na residência de CHUCKY, o qual residia com sua esposa; Que certa vez A PAUL.A passou o final de semana na casa do denunciado; Que quando MARIA PAUL.A retornou, a declarante notou que a mesma apresentava uma assadura na região íntima; Que levou a criança para atendimento médico, ocasião em que restou constatado possível ocorrência de crime sexual (abuso sexual); Que a enfermeira disse que não se tratava de assadura, assim chamou o médico plantonista, o qual acionou o Conselho Tutelar e teve início todo o processo ¿

BRUNA RENATA SILVA DE ALMEIDA depoimento registrado em sistema audiovisual constante da mídia em DVD de fl. 196:

¿Que é genitora da vítima; Que MILENA ALA4EIDA, esposa do denunciado, era tipo uma baba de sua filha; Que sempre que saia deixava sua filha com ela; Que ambos eram muitos amigos da declarante; Que no dia dos Jatos, MARIA PAULA estava na casa do denunciado e ao retornar a mesma apresentava uma assadura na região vaginal; Que assim a avó da vítima a levou para atendimento médico no hospital; Que após soube que sua filha tinha sido vítima de abuso sexual; Que o conselho tutelar foi até sua residência e assim foram todos para a delegacia registrar ocorrência; Que a vítima relatou que o abusador seria o ¿CHUCKY¿ (DOUGLAS); Que a única pessoa que teve contato com sua filha foi o denunciado DOUGLAS; Que não teria a possibilidade de ser outra pessoa o responsável pelos abusos sexuais sofridos por sua filha; Que inclusive chegou a ser ameaçada por DOUGLAS, em razão da presente denúncia, aduzindo que iria dar um tiro na cara dela caso não retirasse a queixa ¿

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez inexistente o exame de corpo de delito, tal fato não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da conduta narrada na exordial acusatória, haja vista a possibilidade de ser suprido por depoimentos, o que ocorreu no caso em análise.

STJ: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIMINAL.
TENTATIVA
DE ESTUPRO. EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO OBRIGATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E SEGURA, RELEVÂNCIA PARA A CONDENAÇÃO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS
...
1.

A
ausência de laudo pericial não afasta a caracterização de estupro. (AgRg no REsp 1097183 / SE. Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP. Sexta Turma. DJe 09/03/2011).

Em relação a modificação da pena, entendo que assiste razão em parte ao apelante, não para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal, mas para que seja reduzida, pois o magistrado
a quo
, valorou como desfavorável os antecedentes criminais.

Observo que o apelante (fl. 268) responde a outros processos, mas não possui decisão transitada em julgado.

Verifico pela análise da folha de antecedentes criminais que o réu possui personalidade voltada para o crime, devido a sua contumácia.

As consequências do crime são imensuráveis, devido o trauma que esta pequena criança terá que conviver ao longo da sua vida, além de tratar-se de uma criança de apenas 03 (três) anos de idade.

Diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (fl. 283 verso) não há como ser aplicada a pena-base do apelante no mínimo legal, mas a reduzo em 01 (um) ano, pela ausência de antecedentes e a aplico em 09 (nove) anos de reclusão, que a torno definitiva, para ser cumprida em regime inicial fechado. Mantendo a decisão do magistrado
a quo
nos demais termos.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para reduzir a pena aplicada em razão da ausência de antecedentes criminais e a aplico em 09 (nove) anos de reclusão para ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, art. 217-A do CP. É o voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora